Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS COM O CONSERTO DO VEÍCULO SINISTRADO. REPARO EXECUTADO COM BASE NO ORÇAMENTO APROVADO PELA SEGURADORA. FRANQUIA. PAGAMENTO. VALOR DESEMBOLSADO PELA SEGURADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. AGENTE CAUSADOR DO DANO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO DURANTE O PERÍODO EM QUE A VÍTIMA ESTEVE PRIVADA DA UTILIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL DE SUA TITULARIDADE. DESPESAS COMPROVADAS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante disposição elencada no artigo 944 do Código Civil, “a indenização mede-se pela extensão do dano”. Nesse descortino, restando comprovado nos autos o valor expendido com o conserto do veículo, executado com base no orçamento aprovado pela seguradora, bem como que a segurada pagou diretamente à concessionária o valor referente à franquia, deve o causador do dano restituir-lhe a quantia desembolsada.
2. A reparação dos prejuízos materiais, legitimados por meio de contrato particular e nota fiscal, despendidos pela vítima de acidente de trânsito com a locação de veículo necessário à realização de suas necessidades de locomoção, enquanto privada da utilização do automóvel de sua titularidade, e após findo o prazo para utilização de carro reserva ofertado pela seguradora, é medida que se impõe.
3. Em sede de responsabilização por danos materiais decorrentes de ilícito perpetrado na órbita extracontratual, os juros de mora são contados desde a data do evento (enunciado no 54 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça)
4. Apelação cível conhecida e não provida.